Tribunal: TCU
Processo: 036.798/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial, apartada de auditoria de conformidade realizada para avaliar a conformidade da contratação de empresa para fornecimento de licença de softwares e prestação de serviços acessórios, autuada para tratar do débito identificado associado a contrato firmado para aquisição de uma licença do software Safeval.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, originariamente, na presente oportunidade apreciando-se Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 1064/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Embargante; e 9.3. encaminhar os autos à Secretaria das Sessões a fim de viabilizar o início do exame dos expedientes carreados aos autos intitulados de recursos de reconsideração.